Tribunal: TJDFT
Processo: 0744252-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744252-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CLINICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA – EPP face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em sede do Mandado de Segurança impetrado pela agravante (autos 0706423-11.2020.8.07.0018) no seguinte teor: “Foi impetrado mandado de segurança com pedido de liminar para a manutenção do termo de credenciamento no 25/2018. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. A impetrante afirma que manifestou interesse em renovar o termo de credenciamento com a Polícia Militar do Distrito Federal, mas em razão da falta de certidão de regularidade fiscal houve manifestação pelo rompimento do contrato. Verifica-se que o termo de credenciamento foi firmado com prazo fixo (ID 73355836) e já houve uma prorrogação, mas não há norma legal que imponha à autoridade coatora a obrigação de renovar o credenciamento, por isso, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público”. Em suas razões recursais (ID 20146570), a agravante afirma que “ingressou com Mandado de Segurança em face de ato manifestamente ilegal praticado pelo Sr. Executor do Contrato da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, que informou da não renovação do termo de credenciamento no 25/2018, do Edital no 05/2017, sendo assim informando da remoção dos pacientes da clínica”. Aduz que a “Polícia Militar do DF, ora Agravada, em 26/08/2020, notificou a Agravante quanto a intenção da renovação do termo de credenciamento vigente (id. 73358062), sendo em seguida manifestado o interesse pela renovação do feito (id. 73358062)”. Diz que desde 2001 presta serviços aos policiais militares, especialmente internação para tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos e dependentes químicos (álcool, drogas e afins), tendo durante esse período sempre enfrentado dificuldades para receber os pagamentos pelos serviços executados. Destaca que, “a partir do ano de 2016 e 2017, iniciou-se (sic) os procedimentos licitatórios por meio a modalidade de credenciamento (uma espécie da modalidade de inexigibilidade de licitação), que traça os perfis das clínicas prestadoras de serviços no mesmo ramo de atuação”. Afirma que cumpriu todos os requisitos do Edital de credenciamento 05/2017, tendo apresentado toda a documentação necessária, logrado êxito no processo, assinado o Termo de Credenciamento 25/2018. Contudo, durante a execução do contrato, foram constatadas irregularidades quanto ao pagamento das clínicas credenciadas em razão de atrasos nos repasses pelos serviços executados. Sustenta que, diante das irregularidades nos pagamentos, passou a priorizar a continuidade da prestação do serviço e, no início de 2020, deixou em segundo plano as certidões de regularidade fiscais. Posteriormente, objetivando manter-se regular perante a Receita Federal, efetivou o parcelamento das dívidas. Diz que, “visando a possibilidade iminente do não cumprimento dos parcelamentos, tendo em vista a boa-fé material e processual e do endividamento pela falta de repasse de recursos da PMDF, com advento da pandemia do novo coronavírus e seus efeitos degradativos, a Agravante protocolou junto à Agravada o pedido de prorrogação da apresentação das certidões de regularidade fiscal (id. 73355844), em 31/08/2020. Após protocolizado o pedido, a Administração Militar quedou-se inerte não posicionando-se aos fatos e fundamentos contidos no bojo”. Afirma que, “em resposta ao expediente por meio Ofício no 27/2020 – PMDF/DSAP/DAP/CPQV/SBES, informa ao Agravante que: ‘não será renovado e encerrará no próximo dia 30SET2020.’ o termo de credenciamento no 25/2018, tendo como fundamento o término do prazo de vigência em 30/09/2020 (id. 73358049), sem discorrer quaisquer MOTIVOS para a não renovação”. Aduz que, “em razão de outros pedidos de prorrogações de apresentação das certidões de regularidade fiscal feitos em outros órgãos, a Secretaria de Saúde do DF posicionou-se favoravelmente ao pleito, considerando a situação de superveniência que acometeu a Agravante (id. 73358051), e o que deve ser privilegiado é a prestação continuada do serviço de saúde do DF, evitando sua paralisação e prejuízos aos pacientes, estes administrados e destinatários do serviço público”. Por fim, requer: “a. DEFERIR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars para o provimento do presente recurso no mérito reforma da decisão interlocutória, para que seja imediatamente suspenso o ato do Sr. Executor do Contrato da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, atinente ao Ofício no 27/2020 – PMDF/DSAP/DAP/CPQV/SBES (id. 73358049) no que tange ao descredenciamento da Agravante do termo de credenciamento no 25/2018; b. ALTERNATIVAMENTE, ao pleito anterior, determinar em sede de tutela de urgência que se abstenha cautelarmente a il. Polícia Militar do DF à transferência dos pacientes e internados considerando a manutenção do vínculo contratual até que seja apurada por meio de processo administrativo específico as eventuais irregularidades da execução do instrumento; c. NO MÉRITO confirme os efeitos da liminar deferida e procedência nos pedidos contidos na exordial diante dos argumentos ora expostos”. Preparo recolhido (ID 20146576). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada, probabilidade do direito alegado que não resulta tão evidente assim. Consoante relatado, o impetrante requer liminar para suspender “ato do Sr. Executor do Contrato da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, atinente ao Ofício no 27/2020 – PMDF/DSAP/DAP/CPQV/SBES (id. 73358049) no que tange ao descredenciamento da Agravante do termo de credenciamento no 25/2018”. Argumenta que, em 26/8/2020, a Polícia Militar do DF comunicou a intenção da renovação do termo de credenciamento, tendo a agravante cumprido todos os requisitos para referida renovação, do que decorreria a alegada ilegalidade do ato administrativo pelo qual determinado o encerramento do contrato. No caso em análise, como bem destacado na decisão agravada, não satisfeitos os requisitos legais previstos no art. 7o, inciso III da Lei 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança, para a concessão da medida liminar: relevância dos fundamentos do pedido e comprovação de que do ato impugnado poderá resultar ineficácia da medida acautelatória postulada caso seja deferida a pretensão da parte no julgamento definitivo da ordem. Consta dos autos que a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Ofício 27/2020 datado de 22.9.2020, expedido e assinado por Guilherme Augusto Guimarães Mendes (Executor do Contrato), comunicou à agravante a não renovação do Termo de Credenciamento 25/2018 – Edital 5/2017, cujo encerramento estava previsto para 30/9/2020 – ID 20146571. Portanto, não se cuidou de descredenciamento da agravante; mas de mera opção por não renovação do Termo para o fim de se operar o encerramento na data definida como término da respectiva vigência (30/9/2020). Consta ainda dos autos (ID 73358062) que a Polícia Militar propôs, em 26/8/2020, a renovação do Termo de Credenciamento, condicionando respectiva renovação a apresentação pela agravante de diversos documentos, dentre os mesmos, Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e comprovação de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital; e é a própria agravante quem afirma não dispor de referidos documentos (razões recursais de ID 20146570 - p. 10). Nesse contexto, pelo menos em sede de análise de pleito liminar, não se verifica o alegado desacerto na decisão agravada que indeferiu o pedido liminar da agravante. Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado nos autos de origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público consoante determina o art. 12 da Lei 12.016/09. Brasília, 3 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora